Tribunal: TJSP
Processo: 2129978-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA AUTORIZANDO A AUTORA A DEPOSITAR EM JUÍZO OS VALORES MENSAIS DEVIDOS Á RÉ POR FORÇA DE CONTRATO VIGENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE ELAS, DE MODO A CAUCIONAR EVENTUAL ÊXITO NA AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA –

Ementa:
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA AUTORIZANDO A AUTORA A DEPOSITAR EM JUÍZO OS VALORES MENSAIS DEVIDOS Á RÉ POR FORÇA DE CONTRATO VIGENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE ELAS, DE MODO A CAUCIONAR EVENTUAL ÊXITO NA AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA – DESCABIMENTO - VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO DA RÉ DE RECEBER DIRETAMENTE OS VALORES A ELA DEVIDOS EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – MEDIDA QUE, NA VERDADE, EQUIVALERIA A UM ARRESTO CAUTELAR, NÃO OBSTANTE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS QUE AUTORIZARIAM A MEDIDA – TUTELA DE URGÊNCIA CASSADA – DECISÃO REFORMADA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO